Tribunal: TJMT
Processo: 1042655-34.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042655-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042655-34.2018.8.11.0041

APELANTE:

porto seguro companhia de seguros gerais

APELADO:

BRUNO GLOSER TOTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Emerson Luiz Pereira Cajango, lan
çada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT n.
1042655-34.2018.8.11.0041, ajuizada por
BRUNO GLOSER TOTTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a seguradora-requerida ao pagamento da importância de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro (04/10/2018), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §2º e 8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a apelante alega que
“o
magistrado de piso, após a instrução processual, entendeu que a invalidez que acomete a parte autora atinge isoladamente o seu
membro inferior direito e membro superior esquerdo

e possui uma repercussão avaliada em 50% para cada um deles, supostamente conforme laudo pericial”
.

Assevera que houve equívoco na sentença ao considerar um membro inferior e um membro superior, isoladamente, uma vez que há previsão específica na tabela trazida pela Lei nº 11.945/09 para lesões que incapacitem um dos membros inferiores e superiores conjuntamente, possuindo um percentual da cobertura diverso daquele previsto para o membro inferior e superior isolado.

Em face disso, sustenta que o Magistrado realizou o cálculo sobre o limite máximo indenizável de 70% (setenta por cento), para lesão no membro superior direito e membro inferior direito, contudo, defende que deve ser aplicado para a
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”
o percentual de 100% (cem por cento) do limite máximo indenizável para o Seguro DPVAT.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, 50% (cinquenta por cento) conforme determinou a perícia judicial, assim como a Tabela da Lei nº 11.945/2009 (100%), referente a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, o que resulta em um valor total de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos neste recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, em face da ocorrência do ato atentatório à dignidade da justiça.

O preparo foi recolhido no id. 41645489

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
BRUNO GLOSER TOTTI
, em que se objetivava o recebimento da indenização respectiva em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Em análise do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros e correção monetária pelos índices legais.

Inconformada, a seguradora-demandada interpõe o presente apelo, em que sustenta que o julgador monocrático realizou o cálculo sobre o limite máximo indenizável de 70% (setenta por cento) para lesão no membro superior e membro inferior, ao passo que defende que o correto seria aplicar para a
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”
o percentual de 100% (cem por cento) do limite máximo indenizável para o Seguro DPVAT.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 04.10.2018, que lhe causou fratura de membro inferior direito e superior esquerdo.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento) da capacidade do membro superior esquerdo, bem como a lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento) da capacidade do membro inferior direito, ou seja, o grau de lesão foi parcial.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, constata-se que para caso de perda parcial de um dos membros superiores o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro superior esquerdo lesionado foi fixado pela perícia médica judicial, como sói a espécie vertente (Id 41645475), em grau de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00

O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à
“
perda parcial de um dos membros inferiores”, já que a legislação de regência e tabela respectiva igualmente indica a incidência do percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT (R$13.500,00), de modo que, também em relação à perda funcional do membro inferior lesionado, que foi fixado pela perícia médica em 50% (cinquenta por cento), chega-se ao valor total da indenização securitária na ordem de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Desse modo, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”

(Súmula nº 474 do STJ)”
(RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO – EFICÁCIA – INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS – PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

A propósito, segue entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má - fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”

(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Por consequência, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, §§8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020